Tribunal: TJSP
Processo: 0014235-48.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. Impugnação ao Cumprimento de Sentença – Inconformismo que não prospera – Justiça Gratuita – Indeferimento – Exequentes que demonstram condições de arcarem com os ônus sucumbenciais – Deferimento, contudo, do recolhimento ao fim do Processo – Redução do valor da clausula penal moratória – Necessidade – Cumprimento praticamente integral da obrigação – Valor da multa

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. Impugnação ao Cumprimento de Sentença – Inconformismo que não prospera – Justiça Gratuita – Indeferimento – Exequentes que demonstram condições de arcarem com os ônus sucumbenciais – Deferimento, contudo, do recolhimento ao fim do Processo – Redução do valor da clausula penal moratória – Necessidade – Cumprimento praticamente integral da obrigação – Valor da multa equivalente à quantia devida – Desproporcionalidade evidenciada – Inteligência do artigo 413 do CCB – Sucumbência dos Apelantes que implica em condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais - Aplicação do artigo 85, § 1o, do CPC - Sentença mantida – Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO, com o deferimento do recolhimento das custas processuais ao fim do Processo.